Tribunal: CARF
Processo: 13502.001179/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001179/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.661 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COPENOR COMPANHIA PETROQUÍMICA DO NORDESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE
TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. OBRIGAÇÃO
INSTRUMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos. A obrigação instrumental decorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações positivas (fazer) ou negativas (não
fazer), que não necessariamente decorrem da existência da obrigação principal,
mas sim existem no interesse de eventual arrecadação ou fiscalização.
Conforme disposto no art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, a não ser que haja
disposição em contrário.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DOS
BENEFÍCIOS.
Dispõe o art. 102 da Lei 8.212/91 que os valores expressos em moeda corrente
na citada lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social. Tal atualização se dá com base em Portaria Interministerial,
ato administrativo complementar à legislação tributária.
OBRIGAÇÃO
DE
LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO PELOS
VALORES VIGENTES NA DATA DA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO.
As multas por descumprimento de obrigação acessória devem ser aplicadas
considerando-se os limites legais atualizados, vigentes na data em que apurada
a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001179/2009-50
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001179/2009-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória.

Descrição sumária da infração: “Deixar a empresa de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos” (Fundamento Legal 34).

De acordo com o relatório fiscal:
a empresa deixou de lançar em títulos próprios os seguintes fatos:
a) Na conta 2110.0001 “Fornecedor de Serviços" há lançamentos de diversas naturezas.
Assim, juntamente com registros de compra de material, serviços de manutenção e
similares prestados por pessoa jurídica, verifica-se pagamento relativo a contribuição
associativa, reembolso de salário (pessoa física), despesa com ótica, celular, táxi,
restaurantes e reembolso de combustível (cujas despesas também são encontradas em
outras contas como a 2110.0100 fornecedor diversos).
b) Na conta 2110.0100 " Fornecedor Diversos" há, também, lançamentos de fatos
contábeis de natureza diversas em uma mesma conta. Encontramos novamente, despesa
com telefone e viagem, rescisão contratual e etc.
c) Não há lançamento separado das rubricas incidentes, das não incidentes de
contribuição previdenciária constante da folha de pagamento. Também nao ha conta
distintas de INSS relativo ao desconto de empregados da parcela patronal, e no caso das
filiais, as quais não há convênio com terceiros, não há conta específica para registro das
contribuições dessas entidades.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 a legislação aplicada não define objetivamente os critérios necessários para
definição do que seria “forma discriminada";
 não houve gravame ao INSS, por serem apenas vícios formais;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001179/2009-50

 apresentou documentos suficientes para embasamento da autuação;
 o valor da multa deve seguir a lei vigente à data do fato gerador.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Caracteriza a prática da infração a existência de lançamentos contábeis nos quais não se
efetua a separação, em contas individualizadas, das rubricas incidentes e das rubricas
sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.

Ciência do acórdão em 18/01/2012.

Recurso Voluntário apresentado em 16/02/2012, no qual a recorrente reitera os
argumentos da impugnação.

Por meio de petições datadas de 08/10/2014, 12/07/2016 e 17/05/2018, a
recorrente requer o julgamento do recurso.

O processo encontra-se assim instruído:
Documentos
E-fl.
Relatório Fiscal
6
Impugnação
51
Decisão de 1a instância
70
Aviso de recebimento (AR) da correspondência com acórdão de 1a
instância
76
Recurso Voluntário
78

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001179/2009-50

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Obrigação acessória – Lançamento em títulos próprios da contabilidade
A recorrente argumenta que a legislação não define parâmetros objetivos quanto
aos lançamentos contábeis, o que permite a fiscalização adotar critérios discricionários. Defende
que a auditoria poderia verificar a validade dos lançamentos a partir de outros documentos e que
a autuação só seria aceitável caso não tivesse apresentado a documentação ou deixasse de
comprovar o recolhimento de determinadas contribuições.
Entretanto, o entendimento da autuada não deve prevalecer.
Nos termos do art. 113, §2o, do Código Tributário Nacional (CTN), as obrigações
acessórias tem por objeto prestações prevista no interesse da fiscalização dos tributos. Dessa
forma, a escrituração contábil deve ser efetuada de forma a possibilitar a identificação dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias por intermédio dos títulos das contas, sem que haja a
necessidade de pesquisa em históricos contábeis, permitindo ao Fisco alcançar maior eficiência
em suas auditorias.
O relatório fiscal deixa evidente que não foi atendida a obrigação acessória,
mencionando que não há contas distintas para o desconto de empregados e da parcela patronal e
que em uma mesma conta (“Fornecedor diversos”) há registro de rescisões de contrato de
trabalho, despesas com telefone e viagem, débitos relativos a contratos de leasing e seguros,
entre outros, fatos não contestados pela recorrente. Portanto, cabível a penalidade, vez que o art.
136 do CTN dispõe que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Multa – Atualização dos valores – Portaria aplicável
A recorrente alega que a multa aplicada deveria ser a vigente na data dos fatos
geradores, ocorridos no ano de 2005. Sustenta ser necessária a avaliação da penalidade mais
benéfica, por força do art. 106, II, do CTN.

A fundamentação para o valor da multa aplicada está nos arts. 92 e 102 da Lei
8.212/91:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Note-se então que a lei já traz dispositivo apto a minimizar eventuais efeitos da
perda de poder da moeda. Assim, a penalidade aplicada fica sujeita a reajuste, conforme os
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001179/2009-50

índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.
Os próprios valores constantes do Decreto 3.048/99 - mais especificamente os do
art. 283, I e II (R$ 636,17 e R$ 6.361,73) -, nada mais são do que oriundos do reajustamento até
à data da edição do Decreto, então com base na Portaria MPAS no 4.479/98. Fica claro, dessa
forma, que é possível o reajuste da multa por ato infralegal.
Destaque-se que o caso sob exame é diferente do mencionado pela recorrente. A
observância do art. 106, II, do CTN às multas formalizadas no auto de infração Debcad
37.219.487-7 se deu por conta de alterações legais trazidas pela MP 449/2008 (posteriormente
convertida na Lei 11.941/2009) e estipulando novas alíquotas e bases de cálculo. No presente
processo, reitera-se, o valor da multa decorre de simples reajuste previsto em lei.

Posto isso, tem-se que durante o ano de 2005 – data dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias – estiveram vigentes tanto a Portaria MPS 479/2004 quanto a
Portaria MPS 822/2005, com as seguintes redações:
Portaria MPS 479/2004
Art. 8o – A partir de 1o de maio de 2004:
(...)
V – o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social (RPS), para a qual não haja penalidade expressamente cominada
(artigo 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.035,92 (mil e trinta e
cinco reais e noventa e dois centavos) a R$ 103.591,44 (cento e três mil, quinhentos e
noventa e um reais e quarenta e quatro centavos);

Portaria MPS 822/2005
Art. 8o A partir de 1o de maio de 2005:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.101,75 (um mil cento e um reais
e setenta e cinco centavos) a R$ 110.174,67 (cento e dez mil cento e setenta e quatro
reais e sessenta e sete centavos);

Na data da autuação, todavia, estava em vigor a portaria interministerial do
Ministério da Previdência Social /Ministério da Fazenda no 48 de 12/02/2009, ordenando que:
Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.329,18 (um mil trezentos e vinte e
nove reais e dezoito centavos) a R$ 132.916,84 (cento e trinta e dois mil novecentos e
dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência
Social é de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos);
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001179/2009-50

Nesse contexto, necessário verificar qual é a portaria cabível, vez que o art. 144
do CTN, combinado com o art. 96 do mesmo código, prevê que o lançamento rege-se pela
legislação tributária vigente à data do fato gerador.
Embora os fatos geradores das contribuições sociais tenham ocorrido no ano de
2005, o fato gerador da obrigação acessória perdurou enquanto necessária a manutenção da
contabilidade com lançamentos em títulos próprios, como se depreende do art. 115 do CTN. A
escrituração nos moldes previstos em lei continuava indispensável mesmo após o ano de 2005, o
que permitiria, como já exposto, maior eficiência à fiscalização tributária.
Como não houve correção nos lançamentos contábeis de 2005, a infração persistiu
em períodos posteriores, inclusive na data em que foi apurada pela fiscalização. Dessa forma,
cabível a aplicação da portaria MPS/MF no 48/2009, em vigor nessa data, para cálculo da multa.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital